Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A DIRETÓRIOS REGIONAIS EM PERÍODO VEDADO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) relativa ao exercício financeiro de 2016. 



    2. Incabível o exame das contas fundacionais do exercício financeiro de 2016 diante do que decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 



    3. A mera existência de constrição judicial não se presta ao reconhecimento de falhas contábeis, diante da reversibilidade da medida, conforme dispõe o art. 833, XI, do Código de Processo Civil. Não por isso, tal condição ainda somente será passível de exame se, em definitivo, convertida a penhora em renda, momento em que serão quantificados, inclusive, os valores efetivamente pagos pela Agremiação, incluindo os consectários legais e a multa. Incumbe à unidade técnica o monitoramento da situação, que se perfectibilizará na forma de irregularidade, se houver a transferência de patrimônio de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 



    4. O PT destinou R$ 4.922.978,22 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) às políticas de incentivo à participação feminina, restando remanescente o valor de R$ 386.776,85 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) a ser aplicado na ação afirmativa no ano de 2016. Contudo, o descumprimento da norma eleitoral não enseja, por si só, a desaprovação das contas, conforme o art. 55-A da Lei 9.096/1995.



      5. A Agremiação repassou recursos públicos aos seus diretórios regionais, em período proscrito, no valor total de R$ 138.393,32 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    6. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.432/2014, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, R$ 9.522.182,82 (nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) permaneceram sem comprovação. 



    7. O Partido deixou de apresentar documentos idôneos que identifiquem os verdadeiros doadores de valores acima de R$ 200,00 (duzentos reais), tais como recibo ou comprovantes bancários, situação que enseja o dever de recolhimento ao erário, na forma do art. 14 da Res.-TSE 23.464/2015. 



    8. As irregularidades apuradas totalizam 9,33% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016. O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, a irregularidade alcança a soma de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), circunstância grave o suficiente a ensejar a DESAPROVAÇÃO das contas do PT, uma vez evidenciado o descaso da Agremiação em apresentar à JUSTIÇA ELEITORAL documentos que comprovem os gastos mediante recursos públicos em valor relevante. Somado a isso, o Partido deixou de apresentar documentos idôneos que identifiquem os doadores de R$ 972.502,48 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), importância substancial que afronta sobremaneira a transparência e lisura das contas. 



    9. Conforme artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95, a desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: i) a devolução do montante irregular, que não se confunde com sanção, mas se refere à recomposição de valores usados em desacordo com a legislação de regência; e ii) multa, esta sancionatória, a ser paga com recursos do fundo partidário, na forma do § 3º acima transcrito. 



    10. O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deverá ser feito com recursos próprios do partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário ao valor referente à multa. 



    11. Fica excluída da base de cálculo da multa a que alude o art. 37, caput, da Lei nº 9.096/95, o valor tido como irregular em razão do insuficiente repasse de valores do fundo partidário ao programa de incentivo à participação feminina, tal como estipula o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, pois em que pese inegável a irregularidade decorrente da inobservância da vinculação de recursos estatuída neste dispositivo legal, as consequências dela decorrentes vem especificamente estabelecidas no § 5º do mesmo artigo 44. Precedentes.



      12. Contas desaprovadas” (e-doc. 1.268).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



      1. Descabida a juntada de documentos em sede de embargos de declaração, sobretudo porque existentes no momento em que deveriam vir aos autos, sendo firme a jurisprudência desta CORTE SUPERIOR no sentido de que ‘a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão, quando o ato processual não é praticado no momento oportuno’. (AgR-AI 808-41, de minha relatoria, DJe de 16/3/2021).



      2. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (e-doc. 1.421).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. II, IX, XXII, LIV, LV e XLVI do art. 5º, o § 1º do art. 17 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 1.433). Apontam ofensa “às garantias contidas nos dispositivos constitucionais anotados nesta peça, abrem caminho para atuação desse Tribunal na proteção do sistema de representação, do paradigma democrático, dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da autonomia partidária, do direito de propriedade, da confiança e da segurança jurídicas, além da guarida à proporcionalidade na imposição da pena, vedando bis in idem, como resultante da estrita legalidade a orientar o poder público” (fls. 7-8, e-doc. 1.433). 



    Pedem o “restabelecimento da Constituição violada, assegurando validade aos dispositivos indicados, reformando os arestos impugnados, para afastar as glosas recorridas. Ou, quando nada, para que as contas do recorrente sejam aprovadas, garantindo-se parcelamento isonômico, a ser requerido oportunamente, ao invés de fixá-lo de antemão, a remanescer eventual ponto de questionamento” (fl. 32, e-doc. 1.433).



    3. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de prequestionamento e pela inexistência de ofensa constitucional direta, nestes termos:



    “Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro 2015. Desaprovação. Violação dos Arts. 5º, II, IX, XXII, LIV, LV e XLVI, 17, § 1º, e 93, IX, da CF. Ausência de Prequestionamento. Inadmissão. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que desaprovou as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando a restituição de valores ao Erário e a suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário. 



    2. Com relação à violação aos arts. 5º, II, XXII, LIV, LV, XLVI e 93, IX, da CF, as supostas violações constitucionais não foram analisadas no acórdão recorrido e não foram suscitadas na petição dos embargos de declaração. Ausência de Prequestionamento. 



    3. No caso, as alegadas violações aos arts. 5º, LV, e 17, § 1º, da CF foram decididas com base na legislação infraconstitucional. 4. Recurso extraordinário inadmitido” (fl. 1, e-doc. 1.435). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “na petição de embargos está amplamente demonstrado que o recorrente buscou, além de colmatar as omissões e elucidar os pontos controvertidos do acórdão com o declínio de todos os dispositivos omitidos, abrir a via extraordinária” (fl. 11, e-doc. 1.439).



    Salientam que “a ausência de manifestação da matéria de fundo constitucional por parte do aresto, não pode funcionar como impeditivo à passagem do Recurso Extraordinário, como quer o despacho agravado” (fl. 11, e-doc. 1.439).



    Asseveram “demonstrada a inafastabilidade do caráter estritamente constitucional da autonomia partidária e da prestação de contas, expressamente elencadas no art. 17, III e § 1º, respectivamente, da Constituição” (fl. 17, e-doc. 1.439).



    Assinalam que “o apelo extraordinário, sucedendo recurso integrativo corretamente apresentado, se bate contra violações do texto constitucional, mais especificamente irrupção do contraditório, da ampla defesa, do dever de fundamentação das decisões, do princípio da legalidade, da autonomia partidária, do direito de propriedade e da legalidade penal” (fl. 21, e-doc. 1.439).



    Ressaltam que “o Recurso Extraordinário se manifestou contra a glosa ao pagamento de dirigentes da Instituição, todos devidamente identificados, com atividades comprovadas no bojo da prestação de contas. Esse acontecimento revela nova irrupção à autonomia partidária, porquanto a Justiça Eleitoral interferiu em matéria interna corporis da agremiação, ensejando controle das atividades políticas” (fl. 23, e-doc. 1.439).



    Enfatizam que, “considerando que as irregularidades apontadas são inferiores a 9,33% do valor total dos repasses, torna-se inconstitucionalmente excessiva a cumulação de todas as penas. Além do mais, trata-se de desrespeito à própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em violação à isonomia, segundo a qual irregularidades inferiores a 10% do valor total repassado não ensejam desaprovação das contas” (fl. 23, e-doc. 1.439).



    Insistem no argumento de que, “antecedendo o apelo, todos os pontos por ele carreados foram devidamente apresentados à Corte de Origem, que se recusou a apreciá-los situação que, por isso mesmo, diante da clara negativa de jurisdição, não pode impor ao recorrente mais um decote de acesso à Instância Constitucional competente, sob pena de dupla exclusão” (fl. 23, e-doc. 1.439).



    Pedem o “provimento deste Agravo para promoção do Recurso Extraordinário a esse Tribunal, com acolhimento de suas razões, a fim de restabelecer a Constituição violada, assegurando validade aos dispositivos eriçados, declarando reforma do aresto recorrido, para que outro se faça em respeito aos mandamentos encarecidos, aprovando-se as contas do recorrente” (fl. 24, e-doc. 1.439).



    5. Em 28.4.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Exercício financeiro de 2016. Agravo em recurso extraordinário. Prestação de contas. Diretório nacional. A falta de prequestionamento atrai o óbice das Súmulas n. 282 e 356/STF. O aporte de valores no Fundo Partidário Mulher pela agremiação foi objeto de análise do acórdão recorrido. Recurso que exige o reexame de fatos e de provas. Súmula n, 279/STF. A alegação que demanda análise de normas infraconstitucionais não traduz questão constitucional direta. A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à interpretação de preceitos legais, acarretando nova vedação na análise de fatos consumados, viola o postulado da segurança jurídica. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento” (fl. 1, e-doc. 1.447).



    6. Em 16.5.2022, os agravantes protocolizaram a Petição/STF n. 35.789/2022. Informam que a Emenda Constitucional n. 117 “foi promulgada em 05/04/2022, portanto, aplicando-se à presente prestação de contas, que, logicamente, contém decisão que não transitou em julgado” (fl. 8, e-doc. 1.445). 



    Assinalam ser “indiscutível a aplicação imediata da nova regra constitucional, apontando que é superlativa a relevância do tema constitucional discutido, que impacta o caso dos autos, submetido a julgamento desta Corte” (fl. 8, e-doc. 1.445).



    Enfatizam que “a Corte Eleitoral consignou, como se espera deste Supremo Tribunal Federal, que é imediata a aplicação da Emenda Constitucional invocada, excluindo sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, alusivos à não destinação de receitas no incentivo a participação das mulheres, com aplicação dos valores pertinentes nas eleições subsequentes” (fl. 9, e-doc. 1.445).



    Pedem “o conhecimento e o provimento desta questão de ordem para, considerando a nova previsão constitucional, que veda aplicação de sanção de qualquer natureza, afastar das penalidades a ‘transferência de R$ 386.776,85 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para conta específica da Mulher, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do Fundo Partidário de 2016’, com permissão para aplicação dos recursos nas eleições, como determina a Emenda Constitucional 117/2022. Considerando que a procedência do pedido aqui vazado impacta a decisão como um todo, requer acolhimento e provimento do agravo, para permitir promoção do Apelo Extraordinário destinado ao Pleno dessa Corte, com consequente restabelecimento do ordenamento constitucional violado, determinando aprovação das contas, sem qualquer ressalva ou apenação” (fl. 10, e-doc. 1.445).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado esse óbice da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica, em parte, aos agravantes.



    8. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu terem ocorrido irregularidades na prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “VII – Repercussão nas contas 



    As irregularidades totalizam 9,33% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016 (R$ 106.196.090,40). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. 



    No caso, a irregularidade alcança a soma de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), circunstância que, na linha do parecer ministerial, é grave o suficiente a ensejar a DESAPROVAÇÃO das contas do PT, uma vez que evidenciado o descaso da Agremiação em apresentar à JUSTIÇA ELEITORAL documentos que comprovem os gastos mediante recursos públicos em valor relevante. Nessa linha: PC 159-75, minha relatoria, DJe de 18/5/2021.



    Somado a isso, o Partido deixou de apresentar documentos idôneos que identifiquem os verdadeiros doadores de R$ 972.502,48 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), importância substancial que afronta sobremaneira a transparência e lisura das contas. 



    Passo então ao exame da sanção prevista no art. 37 da Lei 9.096/1995, com redação dada pela Lei 13.165/2015, que fixou como penalidade a ‘devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)’. 



    Segundo dados oficiais do TSE, o PT recebeu, em 2016, o montante de R$ 106.196.090,40 (cento e seis milhões, cento e noventa e seis mil, noventa reais e quarenta centavos) de repasse do Fundo Partidário, alcançando uma média mensal equivalente a R$ 8.849.674,20 (oito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Desse modo, compreendo proporcional a multa em seu patamar de 5%, considerando que as falhas atingiram mais de uma cota do Fundo Partidário. 



    VIII – Dos parâmetros para a aplicação das sanções, a teor da Lei 13.165/2015 



    O art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, com a redação determinada pela Lei 13.165/2015, dispõe que ‘a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)’. 



    No § 3º do mesmo dispositivo, estabelece a Lei que ‘a sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções.’ 



    Em sessão virtual finalizada no dia 1º/7/2021 esta Corte Superior concluiu o julgamento das Prestações de contas nºs 0601752-56.2017 e 0601858-18.2017, ambas de minha relatoria, apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Republicano Progressista (PRP) e pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB), referentes ao exercício financeiro de 2016. Desaprovadas as contas à unanimidade, o Plenário, por maioria, entendeu que a leitura sistemática dos dispositivos legais acima transcritos é no sentido que a desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: 1) a devolução do montante irregular, que não se confunde com sanção, mas se refere à recomposição de valores versados em desacordo com a legislação de regência; e 2) multa, esta sancionatória, a ser com recursos do fundo partidário, na forma do § 3º acima transcrito.



    O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, mas sim obrigação decorrente do prejuízo causado pela utilização irregular da verba pública. Por isso, reconhecido o ilícito, a devolução dos valores é imperiosa, seja na no caso de rejeição, seja no caso de aprovação das contas com ressalvas, que nada mais é do que reconhecimento de malversação de valores de menor monta em relação ao todo.



    Nesse sentido, aliás, dispõe o art. 62 da Res.-TSE n.º 23.464/2015, aplicável às contas em análise: ’Art. 62. O disposto nos incisos I e II do art. 60 e no art. 61 desta resolução também é aplicável no caso das prestações de contas que tenham sido aprovadas com ressalvas, nas quais tenha sido identificada irregularidade que, independentemente do seu valor, deve ser ressarcida aos cofres públicos’.



    O ressarcimento ao erário, portanto, por não se tratar de sanção, deverá ser feito com recursos próprios do partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário ao valor referente à multa. No mais, também na esteira do definido pela maioria desta Corte Eleitoral nos precedentes acima, fica excluída da base de cálculo da multa a que alude o art. 37, caput, acima transcrito, o valor tido como irregular em razão do insuficiente repasse de valores do fundo partidário ao programa de incentivo à participação feminina, tal como estipula o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.



    Isto porque, em que pese inegável a irregularidade decorrente da inobservância da vinculação de recursos estatuída neste dispositivo legal, as consequências dela decorrentes vem especificamente estabelecidas no § 5º do mesmo artigo 44, verbis: ‘O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.’ 



    Na hipótese, portanto, tenho que a soma das irregularidades totaliza R$ 9.908.959,67 (nove milhões, novecentos e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), dos quais R$ 386.776,85 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referem-se ao valor não repassado ao programa de incentivo à participação feminina na política, que fica excluído da base de cálculo da multa do art. 37, caput.



    Na hipótese, portanto, tenho que a soma das irregularidades, compreendidas aquelas decorrentes da malversação dos recursos públicos, totaliza R$ 9.522.182,82 (nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos).



    Por fim, destaco que as situações acima explicitadas, não se confundem com aquelas falhas relativas a recursos de origem não identificada (RONI) e provenientes de fonte vedada, embora estas, quando identificadas, também devam ser recolhidas mediante recursos próprios, nos termos do art. 14 da Res.-TSE 23.464/2015. 



    IX – Conclusão 



    Ante o exposto, DESAPROVO as contas do Partido dos Trabalhadores (PT), relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/1995, e DETERMINO: a) a restituição de 9.522.182,82 (nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizados e recolhidos ao erário mediante recursos próprios, impondo-se ainda multa de 5% sobre tal valor, a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário (art. 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015), observado o limite imposto no art. 37, § 3º, da Lei 9.096/1995; b) a imediata transferência de R$ 386.776,85 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para conta específica da Mulher, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do Fundo Partidário de 2016 (art. 44, § 5º, da Lei 9.096/1995, com redação dada pela Lei 13.165/2015); e c) o recolhimento de R$ 972.502,48 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da norma regulamentar, mediante recursos próprios.



    Determino, ainda, à Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias que verifique, no exercício financeiro de 2017, a destinação e aplicação de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) destinados inicialmente à organização do Encontro Nacional Extraordinário do PT, posteriormente incorporado ao 6º Congresso Nacional do Partido” (fls. 52-53, e-doc. 1.268).



    Constam do quadro resumo apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator no Tribunal Superior Eleitoral, irregularidades apuradas na prestação de contas, referentes a “Despesas com incentivo à participação política da mulher; (...) Despesas com pessoal e profissionais autônomos; (...) Despesas com hospedagens; (...) Despesas com serviços advocatícios; (...) Despesas com assessoria de comunicação; (...) Despesas com fretamento de aeronaves; [e] Despesas com eventos” (fl. 52, e-doc. 1.268).



    O exame das pretensões dos agravantes exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995) e o reexame do conjunto fático probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.566-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.387.193-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.350.421-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 3. Irregularidade na prestação de contas. 4. Direito intertempo